Tribunal: TJSP
Processo: 1000565-55.2022.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
– COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – Parcial procedência decretada – Inconformismo do autor – Insurgência relativa à distribuição dos encargos da sucumbência e arbitramento da verba honorária por equidade – Não acolhimento – Rescisão decretada por culpa do adquirente, tendo sido determinada a devolução de 80% dos valores por ele adimplidos, autorizada dedução a título de taxa de fruição mensal, desde a data do inadimplemento e até a restituição do bem (o que não foi objeto de insurgência) – Decaimento parcial de ambas as partes e, bem assim, a correta aplicação do art. 86, caput, do CPC – Verba honorária: Correto o arbitramento por equidade, no caso concreto - Não obstante o quanto decidido pelo C. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1.076), tendo em vista o abreviamento da lide (de pouca complexidade: julgada pouco mais de 5 meses após a distribuição), a fixação dos honorários com base no valor atribuído à causa, acarretaria condenação desproporcional – Precedentes deste E. Tribunal e também desta Câmara, já sob a ótica da temática repetitiva – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000565-55.2022.8.26.0040; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Américo Brasiliense - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/02/2024; Data de Registro: 29/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Américo Brasiliense

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/02/2024

Data de publicação:

29/02/2024

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – Parcial procedência decretada – Inconformismo do autor – Insurgência relativa à distribuição dos encargos da sucumbência e arbitramento da verba honorária por equidade – Não acolhimento – Rescisão decretada por culpa do adquirente, tendo sido determinada a devolução de 80% dos

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – Parcial procedência decretada – Inconformismo do autor – Insurgência relativa à distribuição dos encargos da sucumbência e arbitramento da verba honorária por equidade – Não acolhimento – Rescisão decretada por culpa do adquirente, tendo sido determinada a devolução de 80% dos valores por ele adimplidos, autorizada dedução a título de taxa de fruição mensal, desde a data do inadimplemento e até a restituição do bem (o que não foi objeto de insurgência) – Decaimento parcial de ambas as partes e, bem assim, a correta aplicação do art. 86, caput, do CPC – Verba honorária: Correto o arbitramento por equidade, no caso concreto - Não obstante o quanto decidido pelo C. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1.076), tendo em vista o abreviamento da lide (de pouca complexidade: julgada pouco mais de 5 meses após a distribuição), a fixação dos honorários com base no valor atribuído à causa, acarretaria condenação desproporcional – Precedentes deste E. Tribunal e também desta Câmara, já sob a ótica da temática repetitiva – Sentença mantida – Recurso improvido.